Tribunal: TJDFT
Processo: 0715686-67.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE NO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa visando à absolvição do réu das imputações dos crimes de ameaça (art. 147, c/c art. 61, II, “f” e § 1o, do CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006). A Defesa requereu absolvição por insuficiência de provas, alternativamente a fixação da pena mínima e a improcedência ou redução da indenização, além de pleitear a gratuidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) apurar se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência; ii) estabelecer se houve dolo na conduta do apelante quanto ao crime de ameaça; (iii) verificar se o conteúdo das provas digitais é idôneo para comprovar o descumprimento das medidas protetivas; (iv) analisar a legalidade da fixação da indenização por danos morais; e (v) determinar se é cabível o exame do pedido de gratuidade de justiça no âmbito da apelação criminal.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas por documentos oficiais, arquivos de mídia, provas testemunhais e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, incluindo a confissão parcial do acusado em juízo.
4. A certidão de intimação comprova que o réu tinha conhecimento formal das medidas protetivas restabelecidas e, mesmo assim, manteve contato reiterado com a vítima, em violação à ordem judicial.
5. Os áudios e mensagens enviados pelo réu à vítima, somados ao depoimento firme e coerente da ofendida, confirmam a ocorrência de ameaça, caracterizando promessa de mal injusto e grave suficiente para causar temor.
6. O crime de ameaça é formal e se consuma com a percepção, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção real do agente.
7. A aplicação da agravante inserta no art. 61, II, "f", do Código Penal ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência configura bis in idem, pois o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é ínsito ao tipo penal.
8. A indenização mínima por dano moral é cabível nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, dispensando instrução probatória.
9. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais que detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento deste benefício.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.